Tribunal: TJDFT
Processo: 0723944-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAMILA FORESTI LEMOS contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de obrigação de Fazer ajuizada pela Agravante contra BRB BANCO DE BRASILIA SA, parte agravada, indeferiu pedido de tutela de urgência para que sejam limitados os descontos referentes aos contratos objeto da presente demanda a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da autora. Em síntese, a Agravante alega que a origem da dívida está sendo questionada em juízo, pois sustenta ter sido vítima de fraude praticada por terceiros, com prejuízo de R$ 162.628,52. Afirma que sem que ainda exista decisão definitiva a respeito da fraude sofrida, o Banco agravado vem realizando descontos em folha de pagamento e em conta corrente para amortizar o débito ainda questionado em outra demanda. Alega que tais descontos alcançam a integralidade de sua remuneração. Pede a suspensão liminar dos descontos. Subsidiariamente, requer a limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração liquida. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. No presente caso, o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido liminar, considerando que a legalidade dos empréstimos já se encontra sob apreciação de outro Juízo, não lhe competindo proferir nova decisão a respeito. Eis a fundamentação: “Defiro à autora a gratuidade de justiça postulada. Uma vez vítima de fraude perpetrada por terceiro, que realizara transações bancárias em sua conta corrente, noticia a autora que ajuizara ação, ventilada nos autos de no 0701267-76.2019.8.07.0018 e distribuídos para a 2.a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, vindicando a nulidade dos respectivos contratos porquanto não os teria celebrado. Informa, ainda, que, não obstante o provimento jurisdicional proferido naqueles autos não tenha ainda transitado em julgado, a parte ré teria iniciado o desconto de valores no seu salário para a amortização daquelas operações bancárias, razão pela qual postula a autora injunção liminar determinando à instituição bancária demandada a imediata suspensão daqueles descontos. Considerando os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobretudo porquanto, conforme expressamente sobrelevado pela autora na inicial, a legalidade dos negócios jurídicos por ela impugnados já se encontra “sub judice” nos autos de no 0701267-76.2019.8.07.0018 e vinculados à 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, não competindo a este juízo, por ora, promover qualquer injunção. Posto isso, reputo ausentes os requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil e indefiro, por ora, a tutela de urgência postulada. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se a parte ré para responder no lapso de 15 dias, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC, observando-se que ela figura como parceira do TJDFT para expedição eletrônica. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Considerando os termos da decisão agravada, no presente exame, não vislumbro questão que diga respeito propriamente a legalidade da dívida, pois, nesse caso, a demanda não poderia ser recebida por configurar litispendência. O objeto em apreço do presente agravo limita-se ao modo como os descontos são praticados pela instituição financeira, sem qualquer valoração acerca da origem da dívida. Assim, quanto ao pedido de suspensão da integralidade dos descontos, de fato, não se mostra cabível sem que se trate da legalidade da origem da dívida, razão pela qual rejeito de plano. Todavia, é possível acolher o pedido de limitação dos descontos compulsoriamente praticados pelo Banco credor na conta salário da Agravante, após esgotar a margem consignável com outros abatimentos. Com efeito, pelos estritos termos da LC 840/2011, regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, apenas os empréstimos consignados em folha de pagamento estariam sujeitos à limitação do percentual de 30% da remuneração do servidor. Rememoremos: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. Todavia, a prática bancária vem deixando de observar o propósito da legislação ao fornecer crédito mediante descontos em conta salário que ultrapassam a capacidade de endividamento do servidor correntista, o que, de forma indireta, acaba por violar a norma limitadora em referência. Conforme venho me posicionando, mesmo após o cancelamento do Enunciado 603 do c. Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira credora não pode se valer da facilidade decorrente de gerir conta salário da parte devedora para reter o montante equivalente às parcelas inadimplidas. Em que pese a presumida legalidade dos contratos de concessão de crédito, com cláusula que autoriza a Instituição Bancária a levar a débito valores correspondentes ao crédito contratado, aludida autorização mostra-se lícita enquanto perdura o comprimento regular da avença. Porém, uma vez configurada a inadimplência, permitir ao credor se utilizar de meios próprios para garantir verdadeira execução forçada do débito, implicaria afastar as regras do direito processual civil. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando que o BRB – BANCO DE BRASÍLIA que limite todos os descontos, somando-se o valor extraído da folha de pagamento com o montante debitado da conta-corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, até julgamento de mérito do agravo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 31 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator